Tribunal: CARF
Processo: 16327.902171/2016-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902171/2016-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902171/2016-06
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-98.142, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que,
por maioria de votos, julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 64/76).
O Despacho Decisório no 116620565, de 04/08/2016, indeferiu o pedido de
restituição, porque a partir das características do DARF discriminado (código 6758 - CSLL -
ENT FINANCEIRAS DEC AJUSTE) no PER/Dcomp no 08413.09540.281215.1.2.04-1676,
teriam sido localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível:

O crédito decorre de um erro de fato na apuração da CSLL, que inicialmente foi
declarado na ordem de R$ 353.249,86 (cód. 6758), com pagamento de R$ 127.264,54. Restou o
saldo a pagar do débito no valor de R$ 225.985,32.
No ano-calendário de 2011, após os ajustes (desconsiderando multa e juros), foi
amortizado o valor de R$ 315.373,40, restando um saldo devedor de R$ 37.876,46 (R$
353.249,86 - R$ 315.373,40), o qual foi inscrito em dívida ativa, em 08/11/2013, controlado no
processo n. 16327.500062/2013-05.
Contudo, após a inscrição em DAU, a contribuinte observou que, por erro de fato,
o débito correto seria R$ 306.076,71. resultando em um pagamento a maior de R$ 12.084,64, o
qual é objeto do presente pedido de restituição.
Assim, em sede de manifestação de inconformidade sustentou que o erro
cometido decorreria da existência de antecipações não abatidas:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

Analisando mais recentemente a sua documentação fiscal, a Requerente encontrou
pagamentos a título de antecipações que não foram utilizados para abatimento dos
tributos devidos no encerramento do exercício. Daí porque efetuou a retificação da sua
DIPJ e DCTF nos termos abaixo.
(...)
Nota que a informação relativa à “CSL Mensal Paga por Estimativa”, no valor de R$
318.787,50, foi incorretamente lançada na linha 82 quando deveria ter sido lançado na
linha 81. Entende, todavia, que o referido equívoco não compromete o direito ao crédito
da Requerente.
Destaca, ainda, para comprovar por meio da planilha e dos documentos anexos o efetivo
pagamento seja como estimativas mensais (cód. 2469), seja como contribuições retidas
(cód. 8045) dos R$ 318.787,5, cuja natureza, nos termos da legislação fiscal, é de
antecipação da contribuição devida no encerramento do ano-calendário. A composição
dos valores foi devidamente detalhada na DIPJ retificadora em valor inclusive superior
ao aproveitado (doc. 8).
Como resultado da retificação, houve redução no valor da CSL devida de R$
318.161,35 para R$ 306.076,71, resultando em um pagamento a maior de R$ 12.084,64,
o qual é objeto do presente pedido de restituição.).
A d. DRJ, a partir das alegações e documentos trazidos aos autos, reconheceu a
existência do erro cometido e mesmo com o débito de CSLL inicialmente declarado, inscrito em
divida ativa, reduziu-o para R$ 282.221,66, reconhecendo direito creditório da ordem de R$
33.151,74:
Houve recolhimento do valor de R$ 284.582,57, no código de receita 2469 (CSLL
estimativa, AC 2010). Então, da CSLL devida (R$ 624.864,21), há que se deduzir o
valor total de deduções R$ 342.642,55 (soma de estimativas e CSLL retidas na fonte),
resultando no valor do tributo a recolher de R$ 282.221,66.
Conforme telas acima, observa-se que em 2011 foi alocado o valor total de R
315.373,40, para o débito do código de receita 6758, referente ao período de apuração
do AC 2010. Como o tributo a recolher seria de R$ 282.221,66 (conforme
demonstrado), há o direito creditório de R$ 33.151,74.
Como se trata de Pedido de Restituição informado no PER/DCOMP no.
08413.09540.281215.1.2.04-1676, cujo crédito consta do DARF no valor de R$
78.770,38, deve-se reconhecer parte do direito creditório da manifestante.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, reconhecendo-se o pagamento a maior de R$
33.151,74.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 19.2.2020 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR de fl. 83), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 19.3.2020,
sustentando em síntese (fls. 87/91) a existência de erro no combatido acórdão que não teria
considerado, na apuração do imposto, qualquer saldo de retenções, quando o correto seria,
conforme constaria na DIPJ, R$ 58.120,94.

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

Conforme se verifica do v. acórdão recorrido, a DD. Turma Julgadora não considerou
nenhum saldo de retenções, ao passo em que o total de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido que consta da Ficha 57 da DIPJ 2011 – ano-calendário 2010 perfaz R$
58.120,94, sendo este o valor a título de retenções na fonte que deveria ter sido
considerado na apuração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do período:
Assim, para a Recorrente deveria ser observada a verdade material, para serem
consideradas todas as deduções informadas e “comprovadas” na DIPJ:
Portanto, impõe-se que seja observada a regra tributária da verdade material, de maneira
que devem ser consideradas todas as deduções informadas e comprovadas na DIPJ (ou
seja, as antecipações e as retenções na fonte) na composição da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido devida relativamente ao exercício 2011 – ano-calendário 2010.
Assim procedendo, isso resulta na constatação da efetiva existência do saldo a recuperar
em favor da ora Recorrente, no montante total pleiteado.
Defendeu por fim, caso não seja suficiente tal demonstração feita pela Recorrente
no bojo dos autos, a realização de diligência com fundamento no artigo 18 do Decreto no
70.235/1972:
Ora, é dever de diligência da autoridade administrativa fiscalizadora, positivada na regra
jurídica da verdade material, encaminhar todas as diligências necessárias à busca dos
fatos que constituem o processo (no caso, a existência de antecipações e retenções na
fonte que são redutores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida no
Exercício de 2011).
Nesse aspecto, caso não seja suficiente tal demonstração feita pela Recorrente no bojo
dos autos, com fundamento no artigo 18 do Decreto no 70.235/19721, deve este E.
Órgão Julgador determinar a conversão do julgamento em diligência, para que se
verifique que a existência das retenções acima destacadas, informadas na Ficha 57.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
No caso dos autos a d. DRJ reconheceu parte do direito creditório pleiteado:
Conforme telas acima, observa-se que em 2011 foi alocado o valor total de R$
315.373,40, para o débito do código de receita 6758, referente ao período de apuração
do AC 2010. Como o tributo a recolher seria de R$ 282.221,66 (conforme
demonstrado), há o direito creditório de R$ 33.151,74.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

A Recorrente, por sua vez, defendeu a existência de erro no combatido acórdão
que não teria considerado, na apuração do tributo, qualquer valor de retenções, quando o correto
seria, conforme constaria na DIPJ, R$ 58.120,94 e que, no seu entender pela regra tributária da
verdade material, devem ser consideradas todas as deduções informadas e comprovadas na DIPJ.
Pois bem.
Ao contrário do alegado pela Recorrente a d. DRJ considerou um total de R$
58.059,98 em retenções, vejamos (fl. 73, grifei):
Em consulta aos sistemas, verificou-se que foi recolhido o valor de R$ 284.582,57 no
código de receita 2469 (estimativa CSLL), referente ao período de apuração 2010.
Em relação às contribuições retidas (códigos de receita 5952 e 5987), houve a
informação em DIRF pelas fontes pagadoras no valor total de retenção de R$ 58.059,98,
referente ao ano-calendário de 2010. A interessada considerou erroneamente em sua
DIPJ (linha 82) o valor de retenções na fonte de R$ 34.204,93, juntamente com a
estimativa de R$ 284.582,57, totalizando R$ 318.787,50 (conforme planilha de fl. 36).
Em relação ao código 5952 Retenção na Fonte sobre Pagamentos a Pessoa Jurídica
Contribuinte da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep), em consulta ao
sistema DIRF, há a informação de retenção total no valor de R$ 57.929,98
(considerando a alíquota proporcional de 1% para a CSLL), em relação ao ano-
calendário 2010. No que toca ao código 5987, declarou-se a retenção do valor de R$
130.00.
Observa-se que não houve alteração de informações referente a receitas e despesas na
DIPJ, mantendo a mesma BASE DE CÁLCULO DA CSLL desde a entrega da DIPJ
original (em 28/06/2011, no valor de R$ 4.165.761,40). O que alterou o tributo a pagar
foram as deduções (estimativas e retenções na fonte) conforme alegado pela interessada
e confirmado nos sistemas da RFB.
As receitas de prestação de serviços oferecidas à tributação (R$ 18.697.479,24) são
compatíveis com o rendimento tributável informado pelas fontes pagadoras em DIRF
(R$ 5.930.093,37), no que se refere aos códigos de receita e 5952 e 5987. Desse modo,
há que se reconhecer o valor de retenção de R$ 58.059,98 na apuração do tributo
devido.
Houve recolhimento do valor de R$ 284.582,57, no código de receita 2469 (CSLL
estimativa, AC 2010). Então, da CSLL devida (R$ 624.864,21), há que se deduzir o
valor total de deduções R$ 342.642,55 (soma de estimativas e CSLL retidas na fonte),
resultando no valor do tributo a recolher de R$ 282.221,66.
Assim, vamos analisar tão somente a diferença entre as retenções defendidas R$
58.120,94 e aquelas reconhecidas pela d. DRJ R$ 58.059,98, perfazendo um total de R$ 60,96.
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19961, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1432, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.

2 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Rejeitam-se as alegações trazidas pela Recorrente.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Neste contexto, a possibilidade de realização de diligência não se presta a suprir a
deficiência na instrução probatória das peças de defesa da parte. A diligência tem o fito de
dirimir eventuais dúvidas da autoridade julgadora. Contudo, no caso, para que houvesse
fundadas dúvidas, seria necessário que a contribuinte houvesse apresentado ao menos um início
de prova, conforme mencionado anteriormente.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, entendo não ser cabível transformar o órgão julgador
ad quem em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria,
com a determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
Em processos de compensação, a determinação de diligência, nesta fase
processual, a meu ver, teria cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar
eventuais dúvidas ou a chancelar o demonstrado na completude das provas trazidas aos autos
pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, tenho que a realização de diligência é desnecessária e deve ser
indeferida conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Cabe ainda a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.524 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902171/2016-06

Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para rejeitar o pedido de
realização de diligência e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 173
DF CARF MF
Original